Tribunal: TJBA
Processo: 8029839-50.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029839-50.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA Advogado(s): H ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA, A SABER, 24.11.2022. ETAPA INSTRUTÓRIA QUE SEGUE SEU FLUXO, CAMINHANDO PARA O SEU DESLINDE, MESMO EM MEIO À PANDEMIA DO COVID-19. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO E AS DIFICULDADES IMPOSTAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 NO DECORRER DA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRESENÇA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUSTIGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ATUAL NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO IMPOSTA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE JÁ FOI PRESO EM 23.09.2014 EM RAZÃO DA AÇÃO PENAL Nº 0555821- 26.2014.8.05.0001, TENDO SIDO SOLTO EM 02.09.2015. FOI PRESO NOVAMENTE EM 27.01.2016, EM RAZÃO DA AÇÃO PENAL Nº 0533731-53.2016.8.05.0001 E SOLTO EM DATA NÃO ESPECIFICADA. FOI PRESO EM 29.04.2016, EM RAZÃO DA AÇÃO PENAL Nº 0529430-63.2016.8.05.0001, MAS SOLTO EM 29.06.2017. FOI PRESO EM 17.04.2018, EM RAZÃO DA AÇÃO PENAL Nº 0525017-36.2018.8.05.0001, MAS FUGIU EM 30.12.2019, SENDO RECAPTURADO EM 17.02.2020. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PELO JULGADOR A QUO LEGÍTIMA PARA EMBASAR A MEDIDA EXTREMA. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PRISÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO AUTORIZAM A SOLTURA E NEM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8029839-50.2022.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de WAGNER MARTINS SILVEIRA, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora